Tribunal: CARF
Processo: 10467.900338/2011-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-08-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10467.900338/2011-09
ACÓRDÃO
3202-001.680 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO. OFENSA AO ART. 146 DO CTN. NÃO
OCORRÊNCIA.
Somente há ofensa ao art. 146 do CTN, quando a autoridade fiscal
promove
alteração em critério jurídico, com efeitos retroativos.
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
AQUISIÇÃO DE INSUMOS. INDUSTRIALIZAÇÃO DE PRODUTO NÃO-
TRIBUTADO. CRÉDITO DE IPI. IMPOSSIBILIDADE.
Súmula CARF no 20: “Não há direito aos créditos de IPI em relação às
aquisições de insumos aplicados na fabricação de produtos classificados na
TPI como NT”.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3202-001.677, de 21 de maio de 2024, prolatado no
julgamento do processo 10467.900231/2012-33, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.680 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10467.900338/2011-09
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Juciléia de Souza Lima, Onízia de Miranda Aguiar Pignataro e Rodrigo Lorenzon Yunan
Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata o presente de Pedido de Restituição e Declaração de Compensação, referente
ao Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, no período em destaque, decorrente da
aquisição de matéria prima, produto intermediário e material de embalagem aplicados na
industrialização de produtos contemplados pela imunidade presta no art. 150, VI, “d”, da
Constituição Federal de 1988.
Verificando-se que os créditos do IPI se referiam a aquisições de insumos
empregados na produção de jornais, classificadas na TIPI como NT (Não-Tributadas), foi indeferido
o pedido de ressarcimento, por se tratar de produto fora do campo de incidência do imposto, e
não foram homologadas as compensações.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão Preto (SP), por
unanimidade de votos, julgou a manifestação de inconformidade improcedente, sendo o Acórdão
n° 14-44.197, assim ementado, em síntese:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
RESSARCIMENTO. FABRICAÇÃO DE PRODUTOS NÃOTRIBUTADOS (NT).
O direito ao aproveitamento, nas condições estabelecidas no art. 11 da Lei n°
9.779, de 1999, do saldo credor de IPI decorrente da aquisição de matérias-
primas, produtos intermediários e materiais de embalagem aplicados na
industrialização de produtos, isentos ou tributados à alíquota zero, não alcança os
insumos empregados em mercadorias não-tributadas (N/T) pelo imposto.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
Irresignado, o recorrente entrou com recurso voluntário.
Através de Resolução, o colegiado decidiu pela conversão do julgamento em
diligência para que a unidade de origem juntasse o Despacho Decisório e eventuais informações
complementares, como informação fiscal ou relatório de auditoria fiscal.
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.680 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10467.900338/2011-09
3
Retornam os autos para julgamento do recurso voluntário por esta Turma
Ordinária.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Conforme já analisado quando da resolução que converteu o julgamento em
diligência, o recurso é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade, pelo
que dele tomo conhecimento.
Preliminar – mudança de critério jurídico
No que diz respeito ao art. 146 do CTN, a recorrente alega mudança de critério
jurídico, tendo em vista que houve deferimento do seu crédito em outros pedidos
de ressarcimento e, a partir 2011, a autoridade fiscal alterou o seu entendimento,
passando a indeferir o crédito e não homologar as compensações.
“Assim, se o Fisco aceitou como correto o pedido de ressarcimento do saldo credor
do IPI da Inconformada, acumulado em cada trimestre calendário, decorrente de
aquisição de matéria prima, produto intermediário e material de embalagem
aplicados na industrialização dos produtos na época em que foi efetuado o pedido
de ressarcimento/compensação, não pode, agora, com base em novos critérios,
alterar o entendimento de forma retroativa para a revisão de entendimento já
realizado.”
O julgamento administrativo não pode extrapolar a matéria contida nos autos de
modo a atingir outros processos, dos quais não se tem pleno conhecimento dos
fatos e fundamentos jurídicos e cujo vínculo ou conexão não esteja manifesta,
portanto, a decisão deve se restringir ao presente. Nesse sentido, não houve,
neste caso, deferimento do crédito e posterior procedimento de revisão de ofício.
O Despacho Decisório inicial do processo é claro sobre o indeferimento.
Em segundo lugar, entendo que não houve mudança de critério jurídico no
presente, houve, sim, a correta aplicação da legislação vigente, sem aplicação de
efeito retroativo. Caso tenha havido revisão de ofício em outros PER/DCOMP da
recorrente, não cabe aqui a análise de prejuízo. Contudo, entendo que a revisão
de ofício é instituto previsto na legislação e, caso esteja de acordo com esta, não
enseja decretação de nulidade do Despacho Decisório.
Rejeito a preliminar.
Mérito
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.680 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10467.900338/2011-09
4
A pretensão da recorrente está baseada no art. 11 da Lei no 9.779, de 1999, que
estabelece o direito ao ressarcimento do saldo credor do IPI, acumulado em cada
trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matéria-prima, produto
intermediário e material de embalagem, aplicados na industrialização, inclusive de
produtos tributados à alíquota zero e isentos, que o contribuinte não puder
compensar com o IPI devido na saída de outros produtos.
A matéria foi regulamentada pela Instrução Normativa SRF no 33, de 1999, que
dispõe sobre a apuração e utilização do crédito do IPI:
Lei no 9.779, de 1999
Art. 11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI,
acumulado em cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matéria-
prima, produto intermediário e material de embalagem, aplicados na
industrialização, inclusive de produto isento ou tributado à alíquota zero, que o
contribuinte não puder compensar com o IPI devido na saída de outros produtos,
poderá ser utilizado de conformidade com o disposto nos arts. 73 e 74 da Lei no
9.430, de 1996, observadas normas expedidas pela Secretaria da Receita Federal –
SRF, do Ministério da Fazenda.
Instrução Normativa SRF no 33, de 1999
Art. 4o - O direito ao aproveitamento, nas condições estabelecidas no art. 11 da Lei
n.o 9,779, de 1999, do saldo credor do IPI decorrente da aquisição de MP PI e ME
aplicados na industrialização de produtos, inclusive imunes, isentos ou tributados à
alíquota zero, alcança, exclusivamente, os insumos recebidos no estabelecimento
industrial ou equiparado a partir de 01 de janeiro de 1999.
Assim, os créditos passíveis de ressarcimento são exclusivamente aqueles
oriundos da aquisição de matéria-prima, produto intermediário e material de
embalagem, aplicados na industrialização de produtos.
Das planilhas de entradas de insumos, verifica-se que se trata dos insumos
chapas, reveladores, solventes, tintas, fitas de amarração, que no processo de
produção cumprem a função de impressão e amarração dos jornais.
Sabe-se que os jornais classificam-se como produtos imunes, pois sua hipótese de
não incidência está estabelecida pela Constituição Federal de 1988. É por esta
razão que o produto jornal consta na Tabela de Incidência do IPI com a anotação
“N/T” (não-tributado).
A legislação infraconstitucional determina que o fabricante de produtos não
sujeitos ao IPI, a exemplo dos produtos imunes, não é considerado
estabelecimento industrial pela legislação do imposto.
Lei no 4.502, de 1964
Art. 3o Considera-se estabelecimento produtor todo aquele que industrializar
produtos sujeitos ao imposto.
(...)
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.680 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10467.900338/2011-09
5
Art. 8o Estabelecimento industrial é o que executa qualquer das operações
referidas no art. 4o, de que resulte produto tributado, ainda que de alíquota zero
ou isento.
Diante deste contexto, em razão da imunidade, a atividade de impressão de jornal
está fora do campo de incidência do IPI, não havendo escrituração do débito do
imposto na saída do produto, tampouco a apropriação de créditos na entradas de
insumos.
Outrossim, a Lei no 4.502, de 1964, determina que apenas haverá o crédito de IPI
nas entradas de insumos empregados na industrialização de produtos tributados.
No caso em análise trata-se de jornal, produto não-tributado:
Art. 25. A importância a recolher será o montante do impôsto relativo aos produtos
saídos do estabelecimento, em cada mês, diminuído do montante do impôsto
relativo aos produtos nêle entrados, no mesmo período, obedecidas as
especificações e normas que o regulamento estabelecer. (Redação dada pelo
Decreto-Lei no 1.136, de 1970)
§ 1o O direito de dedução só é aplicável aos casos em que os produtos entrados
se destinem à comercialização, industrialização ou acondicionamento e desde
que os mesmos produtos ou os que resultarem do processo industrial sejam
tributados na saída do estabelecimento. (Redação dada pelo Decreto-Lei no 1.136,
de 1970) (destaquei)
Sobre o art. 11 da Lei no 9.779, de 1999, e a IN SRF no 33, de 1999, bem analisou o
acórdão recorrido:
“Com a entrada em vigor de citadas normas, deixou de existir a obrigatoriedade de
estornar o crédito relativo a insumo a ser empregado em produto isento, tributado
com alíquota zero ou imune, sendo passível de aproveitamento (compensação com
débitos na conta gráfica do imposto) nos moldes dos créditos anteriormente
referidos como básicos, permitido inclusive o ressarcimento, o que, pelas normas
anteriores, só era possível na hipótese de se tratar de crédito incentivado.
Permaneceu obrigatório, no entanto, o estorno dos créditos relacionados a
insumos empregados na fabricação de produtos não tributados.
Desta forma, o art. 11, da Lei no 9.779, de 1999, e a IN SRF no 33, de1999, que
admitem a possibilidade de se aproveitar o saldo credor do IPI oriundos da
entrada de matéria-prima, produto intermediário ou material de embalagem, via
ressarcimento, não se aplicam ao presente caso, já que foram aplicados em
produtos não tributados pelo imposto.”
O entendimento sobre o assunto em questão está amparado pelo Ato
Declaratório Interpretativo SRF no 5, de 2006:
Art. 1o Os produtos a que se refere o art. 4o da Instrução Normativa SRF no 33, de 4
de março de 1999, são aqueles aos quais a legislação do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) garante o direito à manutenção e utilização dos créditos.
Art. 2o O disposto no art. 11 da Lei no 9.779, de 11 de janeiro de 1999, no art. 5o
do Decreto-lei no 491, de 5 de março de 1969, e no art. 4o da Instrução Normativa
SRF no 33, de 4 de março de 1999, não se aplica aos produtos:
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.680 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10467.900338/2011-09
6
I - com a notação "NT" (não-tributados, a exemplo dos produtos naturais ou em
bruto) na Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (Tipi),
aprovada pelo Decreto no 4.542, de 26 de dezembro de 2002;
II - amparados por imunidade;
III - excluídos do conceito de industrialização por força do disposto no art. 5o do
Decreto no 4.544, de 26 de dezembro de 2002 - Regulamento do Imposto sobre
Produtos Industrializados (Ripi).
Parágrafo único. Excetuam-se do disposto no inciso II os produtos tributados na
Tipi que estejam amparados pela imunidade em decorrência de exportação para
o exterior.
Deste modo, o legislador ordinário criou o sistema de créditos de IPI que, como
regra geral, confere ao contribuinte o direito de creditar-se do imposto cobrado
nas operações anteriores para ser compensado com o que for devido nas
operações de saída dos produtos tributados do estabelecimento contribuinte no
mesmo período de apuração. Com a entrada em vigor da Lei no 9.779, de 1999,
somente foi admitida a possibilidade de aproveitamento de créditos do IPI
decorrente da aquisição de insumos aplicados na industrialização de produtos
isentos ou tributados à alíquota zero, mas não de produtos com notação "NT" na
TIPI, ou seja, os produtos imunes ou não industrializados.
Ademais, como já exposto no relatório, o presente compunha o lote de recursos
repetitivos vinculados ao Processo paradigma no 10467.900230/2012-99. Este
processo encontra-se concluso e arquivado, tendo havido seu julgamento
definitivo em 25.09.2019. Naquela ocasião, o Acórdão no 3301-006.868, por
unanimidade de votos, negou provimento ao recurso voluntário.
Não obstante, a discussão acerca do direito ao crédito de IPI, pago na compra de
insumos para fabricação de produtos não tributados (NT), já se encontra
pacificada no âmbito deste Conselho, por meio da Súmula CARF no 20:
“Não há direito aos créditos de IPI em relação às aquisições de insumos aplicados
na fabricação de produtos classificados na TIPI como NT.”
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.680 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10467.900338/2011-09
7
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Fl. 175
DF CARF MF
Original